Tribunal: TJSP
Processo: 2211226-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000929602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2211226-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA e Impetrante JOSÉ ALBINO
NETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus n. 2211226-86.2020
Comarca de São Paulo / Deecrim UR1 - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 359.992
Impetrante: José Albino Neto
Paciente: Márcio Matias de Oliveira
Voto n. 39964
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por José Albino Neto, em
benefício de Márcio Matias de Oliveira, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo - Deecrim UR1.
Em resumo, sustenta sofrer o paciente constrangimento
ilegal, porquanto indeferido, sem adequada fundamentação, o pedido de
transferência e remoção para cumprimento da pena em unidade prisional
situada em local próximo de seus familiares, especialmente em Avaré/SP.
Alega que a distância superior a 500 quilômetros, além de dificuldades
financeiras e físicas de sua esposa, com doença óssea, impossibilita o
exercício do direito de visitas, relevante à ressocialização do preso.
Assevera, ainda, pertencer ao grupo de risco de transmissão
e contágio do Covid-19, sendo portador de diabetes e hipertensão. A
Penitenciária onde cumpre pena encontra-se superlotada, não adota
medidas sanitárias de prevenção e contenção da doença, havendo notícia
de detentos infectados e com desdobramento fatal.
Cumpriu mais de metade da pena imposta e ostenta bom
comportamento carcerário, sem notícia de cometimento de falta disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Requer a concessão da ordem, sendo determinada a
imediata transferência para unidade prisional próxima de seus familiares,
com equivalente segurança.
Indeferida a liminar (fls. 72/74).
Prestadas informações (fls. 79/80), a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação da ordem
(fls. 83/86).
É, em síntese, o relatório.
Conforme consta, Márcio Matias de Oliveira, reincidente,
cumpre pena superior a 50 (cinquenta) anos de reclusão, pela prática de
crimes gravíssimos, cometidos com violência e grave ameaça contra a
pessoa (latrocínio e roubos majorados). O término de cumprimento da pena
está previsto para 11.07.2044. Há notícia de envolvimento com facção
criminosa, motivo pelo qual, ao que se extrai, cumpre pena em
estabelecimento prisional de segurança máxima.
É certo que, com o fim de proporcionar adequadas
condições para a harmônica integração social, o preso tem o direito de, em
regra, cumprir sua pena em unidade prisional localizada próximo da família.
No entanto, tal direito não é absoluto, sendo aferível, além do interesse do
próprio apenado, na necessidade coletiva de garantir-se a segurança
pública. Cabe ao juízo da execução, junto à SAP, o exame quanto à
conveniência e oportunidade da transferência de presos, notadamente a
verificação de existência ou não de vagas, equivalência das regras de
segurança, perfil e grau de periculosidade dos presos.
No caso, em resposta à solicitação de informações do juízo,
a direção da Penitenciária manifestou-se contrariamente à transferência
pretendida pelo paciente, aduzindo que os fatores de conveniência e
oportunidade que outrora motivaram sua inclusão naquela unidade prisional
de segurança máxima, mais adequada ao seu perfil, e caracterizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
alta contenção, ainda permanecem (fls. 50/54).
Outrossim, apesar da excepcionalidade da atual situação de
saúde pública (Covid-19), a direção da unidade prisional informou que o
paciente recebe atendimento médico e medicação regular, estando em bom
estado geral de saúde. Todas as medidas necessárias e recomendadas
pelos órgãos de saúde e autoridades superiores estão sendo tomadas,
como forma de enfrentamento e prevenção à disseminação do contágio.
Todos os casos enquadrados como suspeitos de contaminação foram
rigorosamente acompanhados e monitorados.
No mais, importante mencionar que outros setores do Poder
Público têm atribuição e competência para enfrentarem o grave problema, e
o estão fazendo.
Não se ignore, ainda, haver informes da Secretaria de
Administração Penitenciária de que as autoridades vêm adotando medidas
preventivas, como aumento na frequência da limpeza dos espaços de
circulação e permanência dos detentos, assim como de viatura e algemas,
além do uso de álcool gel na entrada das unidades. Somado a isso, houve
intensificação na verificação de eventuais casos com sintomas gripais,
incentivando-se, inclusive, a informação voluntária por parte dos presos aos
agentes de segurança, com isolamento, se necessário; aliás, novos presos
também são submetidos a isolamento, por 14 dias, para depois passarem
ao convívio com os demais reeducandos.
A recomendação n. 62/2020 do CNJ, a toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme observado pelo Ministro Rogério Schietti: "(...) a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ HC n. 567.408/RJ).
Por fim, anote-se que a Recomendação n. 78, de 15 de
setembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, acrescentou à
Recomendação CNJ n. 62/2020 o novel art. 5-A com a seguinte redação:
“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se
aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013
(organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção,
concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de
violência doméstica contra a mulher”, situações dentre as quais se encontra
o paciente.
Em face do exposto, denega-se a ordem.

Augusto de Siqueira
relator